Tribunal: TJBA
Processo: 0000373-49.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000373-49.2014.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA REGINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA, PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Paratinga contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo o direito ao recebimento do FGTS e saldo de salários, decorrentes de contratação irregular pelo Poder Público, com fundamento na jurisprudência do STF (Tema 916). A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à inexistência de provas que demonstrem a contratação e o inadimplemento das verbas.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o direito ao pagamento de verbas rescisórias, mesmo diante da alegada ausência de comprovação do vínculo funcional e de prestação de serviços.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, fundamentando-se na responsabilidade do ente público pela ausência de comprovação do pagamento das verbas pleiteadas.

Destacou-se a revelia parcial do Município e a ausência de elementos que infirmassem a alegação de prestação de serviços.

A jurisprudência desta Corte admite a responsabilização do ente público pela quitação de verbas laborais em hipóteses de contratação irregular, conforme Tema 916/STF e Súmula 363/TST.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a admissibilidade dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0000373-49.2014.8.05.0188
, originários da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em que figura como Embargante
Município de Paratinga
e como Embargada
Maria Regina dos Santos
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA